Tribunal: STF
Processo: HC 226588
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 753.200/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, III, IV, V e VI, da Lei 11.343/2006).



    Conforme relatado: 



    [...] o peticionário, vulgo "Perfume" "Kaiaque" ou "Cheiroso", foi condenado como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e arts. 35 e 40, incisos III, IV, V e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, entre data incerta até ao menos o dia 2.8.2013, nas regiões do ABCDM, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, estas da Capital Paulista, bem como em regiões no interior e do litoral do Estado de São Paulo e do Estado do Mato Grosso do Sul, associou-se em quadrilha ou bando armado com os corréus Marcelo Garrido, Jeferson Sampaio Nogarol, Diego Gonçalves Ferreira e Orivaldo Garrido, para o fim de cometer crimes diversos, inclusive hediondos, tais como homicídios, sequestro, constrangimento ilegal, porte de arma, ameaças, roubo (inclusive de carga), corrupção de menores e outros; tendo eles, nas mesmas condições de tempo e lugar, agindo em concurso de agentes entre si e com outros indivíduos, associado-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 



    2. No que se refere aos pedidos formulados, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2013, tendo se operado o trânsito em julgado da questão em 2017, de modo que, ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    [...] corrigir o error in iudicando, concedendo a ordem de revogação de mandado de prisão expedido, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que nova decisão seja proferida no que tange à ação penal constitutiva de revisão criminal questionada, que tramitou perante a 6ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Se assim não entender Vossa Excelências, que concedam a ordem para revisar a dosimetria aplicada de forma exacerbada, nos termos do art. 621 c/c o art. 626 caput do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça pontuou: 



    O presente mandamus não pode ser examinado. No que se refere aos pedidos formulados, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2013, tendo se operado o trânsito em julgado da questão em 2017, de modo que, ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 



    Esse entendimento encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou, de forma clara, que o Tribunal de origem, concluiu, em acórdão exauriente, não haver nenhuma ilegalidade nas penas impostas, de modo que não se vislumbra a hipótese de intervenção desta Corte por meio da via mandamental. Dessa forma, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos elementos de prova constante dos autos principais e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não se verifica no caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente